Tribunal: TJMT
Processo: 1009013-18.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009013-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ODENIAS PETRONILO GAMA - CPF: 451.780.031-87 (ADVOGADO), GRACIANA ROSA LOPES MESQUITA GUIDO GONCALVES - CPF: 852.717.801-04 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL - CNPJ: 60.907.680/0008-20 (AGRAVADO), THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. BLOQUEIO ANTERIOR AO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO INDICADO. PENHORA DOS FRUTOS E RENDIMENTOS DE USUFRUTO. ART. 834 DO CPC. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, autorizou o levantamento do numerário em favor da exequente e deferiu a penhora dos frutos e rendimentos do usufruto do imóvel rural denominado Estância Rosa Branca, determinando à executada a apresentação de contratos, identificação de clientes, valores recebidos ou a receber e depósito judicial dos rendimentos provenientes da exploração econômica do bem.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada incorreu em omissão, erro material ou fundamentação aparente ao rejeitar a impenhorabilidade dos valores bloqueados; (ii) saber se o numerário constrito possui natureza alimentar protegida pelo art. 833, IV, do CPC; (iii) saber se é válida a penhora dos frutos e rendimentos do usufruto de imóvel rural; e (iv) saber se houve violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pressupõe demonstração segura de que o valor constrito possui natureza alimentar, ônus do qual a agravante não se desincumbiu, sobretudo porque a decisão recorrida registrou que o bloqueio ocorreu em 01/10/2025, enquanto o crédito previdenciário indicado foi realizado em 07/10/2025.

Não se verifica nulidade por ausência de fundamentação, pois o Juízo de origem indicou expressamente as razões pelas quais rejeitou a alegação de impenhorabilidade, adotando fundamento cronológico e probatório suficiente para afastar, no caso concreto, a natureza alimentar do numerário constrito.

A penhora dos frutos e rendimentos do usufruto encontra amparo no art. 834 do CPC, pois a constrição não recai sobre a propriedade do imóvel pertencente a terceiro, mas sobre eventuais proveitos econômicos percebidos pela executada na qualidade de usufrutuária.

A determinação de apresentação de contratos, reservas, agendamentos, identificação de clientes e depósito judicial de rendimentos constitui providência compatível com a efetividade da execução, notadamente diante da notícia de exploração econômica do imóvel rural.

Não há decisão surpresa quando atos constritivos típicos do processo executivo são praticados com contraditório diferido, assegurada à parte executada a possibilidade de impugnação posterior.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de impenhorabilidade de numerário exige prova suficiente de que o valor bloqueado corresponde à verba protegida pelo art. 833, IV, do CPC. 2. É admissível a penhora dos frutos e rendimentos do usufruto, nos termos do art. 834 do CPC, quando a constrição recai sobre proveitos econômicos atribuíveis ao usufrutuário, e não sobre a nua-propriedade de terceiro. 3. No processo executivo, medidas constritivas admitem contraditório diferido, sem configuração de decisão surpresa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por
Graciana Rosa Lopes Mesquita Guido Gonçalves
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1026583-93.2023.8.11.0041, ajuizada pela
Associação Beneficente Providência Azul
.

A decisão agravada, lançada no id. 222620206, rejeitou a alegação de impenhorabilidade formulada pela executada, ao fundamento de que a constrição ocorreu em 01/10/2025, enquanto o pagamento do benefício previdenciário indicado pela parte executada ocorreu em 07/10/2025. Ato contínuo, deferiu a penhora dos frutos e rendimentos do usufruto do imóvel rural denominado Estância Rosa Branca, matriculado sob nº 7.553, determinando à executada que apresentasse contratos de locação, arrendamento, reservas e agendamentos, informasse clientes, valores recebidos ou a receber e depositasse em juízo eventual rendimento proveniente do imóvel rural. A decisão também determinou, após o trânsito em julgado, a expedição de alvará em favor da exequente e retirou o sigilo da petição de id nº 210639715 e documentos correlatos.

Inconformada a executada recorre. Em suas razões, colacionadas no id. 350500356, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão recorrida teria incorrido em omissão e erro material, pois a impugnação teria se dirigido ao valor de R$ 1.725,24, supostamente creditado em 07/10/2025 e oriundo de ressarcimento previdenciário, e não ao montante de R$ 2.452,17; (ii) a decisão estaria fundada em documentos que, segundo a agravante, não estariam disponíveis nos autos eletrônicos, o que configuraria erro de premissa fática e violação ao contraditório; (iii) haveria fundamentação aparente, por suposta presunção de exploração econômica do imóvel; (iv) seria ilegal a penhora dos frutos do usufruto, porque o imóvel pertence a terceiro, seu filho; e (v) o valor de R$ 1.725,24 seria impenhorável, por ostentar natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Ao final, requereu a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, liberar o valor de R$ 1.725,24, sustar a penhora dos frutos do usufruto e suspender a obrigação de apresentação de contratos e identificação de clientes, com posterior provimento do recurso.

Por decisão monocrática acostada no id. 353110856, foi concedida a gratuidade da justiça nesta instância recursal e
indeferido
o pedido de tutela provisória recursal, por ausência, em cognição sumária, dos requisitos autorizadores da medida.

Contra essa decisão, foi interposto recurso de Agravo Interno no id. 360188874.

Contrarrazões
apresentadas no id. 358449869, nas quais a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de omissão, erro material ou fundamentação aparente, a regularidade do contraditório diferido em sede executiva, a plena disponibilidade dos documentos após retirada do sigilo, a legalidade da penhora dos frutos do usufruto e a ausência de constrição sobre verba alimentar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial movida pela Associação Beneficente Providencia Azul em face de Graciana Rosa Lopes Mesquita Guido Goncalves.

Extrai-se dos autos que a executada, devidamente citada, deixou de quitar o débito, motivo pelo qual foi determinada a constrição de suas contas bancárias, oportunidade em que foi penhorada o valor de R$ 2.452,17 (id. 210242598). A executada alegou a impenhorabilidade dos valores, no entanto, a impugnação foi rejeitada (id. 208752060). Posteriormente, a exequente peticionou nos autos requerendo o levantamento dos valores penhorados (id. 210639715). Na mesma ocasião, alegou que a executada é usufrutuária de dois imóveis, quais sejam: (a) um imóvel rural denominado Estância Rosa Branca, matriculado sob nº 7.553, junto ao Cartório do Sexto Ofício de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT (id. 210639722) e (b) um imóvel urbano, matriculado sob nº 23.214, junto ao 7º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/MT (id. 210642353). Apontou que os referidos imóveis estão registrados em nome do filho da executada (Juliano Bruno Mesquita Gonçalves), que na época da aquisição era menor de idade. Argumentou que os bens são geridos pela executada, a qual explora economicamente os imóveis por meio de locações (ids. 210639728 e 210642355).

Por essa razão, pugnou pela penhora dos frutos e rendimento do usufruto do imóvel rural. Subsidiariamente, requereu a penhora sobre os frutos e rendimentos futuros do usufruto do imóvel rural, bem como a penhora de créditos referentes aos aluguéis vencidos do referido bem, os quais deram ensejo a Ação de Despejo 1034519-04.2025.8.11.0041 junto ao juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT. Posteriormente, a executada alegou novamente a impenhorabilidade dos valores constritos (id. 210821855). A exequente rechaçou a impugnação no id. 211917477.

Em seguida, a Magistrada de origem, rejeitou a alegação de impenhorabilidade formulada pela executada e deferiu o pedido de penhora dos frutos e rendimentos do usufruto do imóvel rural denominado Estância Rosa Branca, matriculado sob nº 7.553, junto ao Cartório do Sexto Ofício de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

Não concordando com a decisão, a executada recorre, sustentando,
em síntese, que: (i) a decisão recorrida teria incorrido em omissão e erro material, pois a impugnação teria se dirigido ao valor de R$ 1.725,24, supostamente creditado em 07/10/2025 e oriundo de ressarcimento previdenciário, e não ao montante de R$ 2.452,17; (ii) a decisão estaria fundada em documentos que, segundo a agravante, não estariam disponíveis nos autos eletrônicos, o que configuraria erro de premissa fática e violação ao contraditório; (iii) haveria fundamentação aparente, por suposta presunção de exploração econômica do imóvel; (iv) seria ilegal a penhora dos frutos do usufruto, porque o imóvel pertence a terceiro, seu filho; e (v) o valor de R$ 1.725,24 seria impenhorável, por ostentar natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Ao final, requereu a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, liberar o valor de R$ 1.725,24, sustar a penhora dos frutos do usufruto e suspender a obrigação de apresentação de contratos e identificação de clientes, com posterior provimento do recurso.

Pois bem. A matéria devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se deve ser reformada a decisão que: rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária; autorizou, após o trânsito em julgado, o levantamento do numerário em favor da exequente; deferiu a penhora dos frutos e rendimentos do usufruto do imóvel rural denominado Estância Rosa Branca; determinou a apresentação de contratos, reservas, agendamentos, identificação de clientes, valores recebidos ou a receber e depósito judicial dos rendimentos provenientes da exploração econômica do imóvel.

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão a agravante. Explico.

Consoante se extrai dos autos, a decisão recorrida enfrentou suficientemente a alegação de impenhorabilidade, consignando que a constrição ocorreu em
01/10/2025
, enquanto o pagamento do benefício previdenciário indicado pela executada ocorreu em
07/10/2025
, circunstância que, na compreensão do Juízo de origem, afastou a demonstração de que a verba constrita possuía natureza impenhorável. Dito isso, não se identifica, nesse ponto, omissão apta a invalidar o
decisum
, pois o fundamento adotado é claro: a parte executada não teria comprovado que o numerário efetivamente bloqueado correspondia à verba previdenciária posteriormente creditada.

A alegação de que o valor discutido seria especificamente o montante de R$ 1.725,24 não basta, por si só, para desconstituir a conclusão judicial, especialmente porque a agravada, em contrarrazões, sustenta que o extrato
SISBAJUD
não revelaria transferência desse montante específico para a conta judicial e que o próprio extrato bancário da agravante indicaria o pagamento previdenciário como lançamento futuro para 07/10/2025, posterior ao bloqueio de 01/10/2025.

Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios”.
Todavia, a proteção legal pressupõe demonstração minimamente segura de que o numerário constrito tem, efetivamente, a natureza alimentar invocada.

No caso concreto, a decisão agravada partiu da análise cronológica dos documentos e concluiu que o bloqueio antecedeu o crédito previdenciário apontado pela agravante, inexistindo prova suficiente de que o valor constrito correspondesse à verba alimentar protegida.

Também não prospera a alegação de nulidade por suposta utilização de documentos indisponíveis. A decisão agravada expressamente retirou o sigilo da petição de id. 210639715 e dos documentos que a acompanhavam, de modo que não se verifica prejuízo processual concreto apto a autorizar a invalidação do pronunciamento judicial.

Como é cediço, no processo civil contemporâneo, a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo, conforme a orientação extraída do princípio
pas de nullité sans grief.
A agravante afirma genericamente que documentos não estariam disponíveis, mas a decisão recorrida determinou a retirada do sigilo, assegurando o acesso aos elementos que embasaram a postulação da exequente e permitindo o contraditório subsequente, próprio da dinâmica executiva.

Quanto à penhora dos frutos e rendimentos do usufruto, a decisão recorrida encontra amparo no art. 834 do CPC, que dispõe que
“Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis.”

Assim, o fato de a nua-propriedade pertencer a terceiro não impede, em tese, a constrição sobre os frutos e rendimentos percebidos pela usufrutuária, pois a medida não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre proveitos econômicos vinculados ao usufruto titularizado pela executada.

A decisão agravada consignou que a executada é usufrutuária do imóvel rural denominado
Estância Rosa Branca
, que o imóvel foi adquirido pelo filho da executada quando este era absolutamente incapaz, que a executada teria ingerência sobre o bem e que, diante da condição de única usufrutuária, seria crível a percepção de rendimentos.

A agravada, em contrarrazões, reforça a existência de exploração econômica do imóvel, mencionando divulgação do local para eventos e hospedagem, suposto contato para agendamento e pacote mínimo de R$ 3.500,00, além de sustentar que diligências ordinárias como
SISBAJUD, RENAJUD
e
INFOJUD
teriam sido infrutíferas para satisfação integral do crédito.

Nesse contexto, a medida determinada pelo Juízo de origem mostra-se compatível com a efetividade da execução e proporcional ao estágio processual, pois não determinou, de imediato, a alienação de bem de terceiro, mas apenas a constrição dos frutos e rendimentos eventualmente auferidos pela executada, acompanhada da determinação de apresentação de documentos relativos à exploração econômica do imóvel.

Outrossim, também não se configura decisão surpresa. Em execução, determinadas medidas constritivas admitem contraditório diferido, sob pena de frustração da utilidade do processo executivo.

Como se sabe, o art. 9º, parágrafo único, III, do CPC, admite decisões sem prévia oitiva da parte contrária em hipóteses de tutela de evidência previstas no art. 311, incisos II e III, e em decisão prevista no art. 701, mas a própria lógica executiva, sobretudo em atos de localização e constrição patrimonial, comporta contraditório posterior, desde que assegurada à parte executada a possibilidade de impugnação, como ocorreu no caso.

Não se constata, por fim, violação aos arts. 789, 797 e 805 do CPC. O art. 789 estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições legais. O art. 797 consagra que a execução se realiza no interesse do exequente. O art. 805, por sua vez, determina que, havendo mais de um meio igualmente eficaz para satisfação do crédito, o juiz ordenará que a execução se faça pelo modo menos gravoso ao executado. Todavia, a menor onerosidade não pode ser utilizada para inviabilizar a satisfação do crédito, sobretudo quando não indicado meio alternativo concretamente eficaz e menos gravoso.

Assim, ausente prova suficiente da impenhorabilidade do numerário constrito, inexistente nulidade por fundamentação aparente ou por violação ao contraditório, e estando a penhora dos frutos e rendimentos do usufruto amparada pelo art. 834 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Ante ao julgamento deste instrumental,
julgo prejudicado
o agravo interno interposto.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026